Tribunal: TJDFT
Processo: 0752203-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. VEPEMA. Cumprimento de penas restritivas de direitos: prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Reconversão definitiva em pena privativa de liberdade. Suposto desinteresse ou incapacidade financeira do reeducando de pagar a prestação pecuniária. Reeducando preso preventivamente em virtude de outra ação penal em curso. Pendência de édito condenatório ou absolutório nesta nova ação penal. Audiência de justificação não realizada. Inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Possibilidade de cumprimento simultâneo das penas em caso de condenação superveniente. Inteligência do art. 44, § 5o, do CP. Recurso conhecido e provido; decisão agravada reformada.